Tribunal: TJES
Processo: 5002178-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002178-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTILIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: JOAO DO NASCIMENTO RIBEIRO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
No caso, a recorrente não comprovou os requisitos necessários a reintegração de posse previstos do art. 561, do CPC.

2.
Para deferimento do pedido de reintegração de posse, conforme preceitua o supramencionado dispositivo legal, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

3.
Em regra, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

4.
A discussão acerca da propriedade do bem é inócua no bojo das ações possessórias que visam, única e exclusivamente, tratar da posse sobre o bem, nos termos dos artigos 1.196 e 1.210, § 2º, do Código Civil.

5.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002178-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
OTILIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
JOÃO DO NASCIMENTO RI
B
EIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OTILIA DO NASCIMENTO

contra a r. decisão ID nº 22127110 que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO,

indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado.

Em suas razões recursais (ID nº 4433259), a recorrente afirma, em síntese, que
“
no decorrer do processo de primeiro grau, o agravado apresentou contestação, onde afirma que a agravante é proprietária do referido imóvel”
e que
“resta devidamente comprovado que a agravante é proprietária e possuidora do referido imóvel”.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

No ID nº 4689845, o pedido antecipatório foi indeferido.

Contrarrazões no ID nº 5287511.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível no ID nº 5367040 pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Rememoro que, na origem, a recorrente afirmou ser proprietária e possuidora do imóvel situado na Rua Projetada, s/nº, Lagoa Dantas, na cidade de Marataízes-ES, tendo permitido que seu filho, mediante comodato verbal, nele residisse enquanto ela morava em Cachoeiro de Itapemirim.

Ocorre que a autora, ora agravante, decidiu voltar a residir na cidade de Marataízes e solicitou a devolução do imóvel, contudo o agravado se nega a desocupá-lo.

Afirma, ainda, que notificou judicialmente o agravado, conforme processo nº 0000143-45.2021.8.08.0069, porém, mesmo assim, o recorrido se nega a deixar o imóvel.

Inicialmente, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores da proteção possessória, sobretudo porque a agravante não teria comprovado sua condição de possuidora. Em face da referida decisão houve interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5005234-44.2021.8.08.0000 distribuído a esta Relatoria, a qual foi desprovido.

No curso da demanda originária, sobreveio apresentação de contestação e a realização de audiência. Em seguida, a parte autora formulou novo pedido de tutela de urgência no ID nº 21689785 aduzindo o seguinte:

Considerando que a Requerente é pessoa idosa, atualmente com 80 (oitenta) anos de idade; considerando que a AIJ fora realizada em 27/09/2022 de Id nº 18048489; considerando a duração razoável do processo, como também o estado de saúde da Requerente, que encontra-se acamada e pagando aluguel, requer a Vossa Excelência a analise do pedido liminar formulado, como também, o julgamento antecipado da lide.

O referido pleito foi indeferido pelo Magistrado de Primeira Instância, o qual compreendeu que
“mesmo após a realização da audiência de ID nº 18048489, ainda não se fazem presentes os requisitos legais autorizativos do deferimento da liminar de reintegração de posse”.

E, de fato, compulsando os autos vislumbro, efetivamente, que a recorrente não comprovou os requisitos necessários a reintegração de posse previstos do art. 561, do CPC.

Isso porque, para deferimento do pedido de reintegração de posse, conforme preceitua o supramencionado dispositivo legal, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, há de se rememorar que, em regra, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, compreendo que a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que, a despeito de o agravado ter afirmado que a propriedade do imóvel seria da recorrente, certo é que essa não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior.

Isso porque a discussão acerca da propriedade do bem é inócua no bojo das ações possessórias que visam, única e exclusivamente, tratar da posse sobre o bem, nos termos dos artigos 1.196 e 1.210, § 2º, do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...) 2
) Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel
. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil. (...)
(TJES; AC 0012141-59.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 561, DO CPC/2015, PARA OBTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE INCUMBE AO AUTOR PROVAR A SUA POSSE, O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, A DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE. II. O ART. 1.196, do CC preceitua que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
III - É sabido que em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do CC
. IV - Toda a comprovação acostada pela autora, como contrato de compra e venda do bem, dos respectivos pagamentos e os comprovantes de pagamento de IPTU servem tão-somente para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que está ligada a aspectos fáticos sobre o bem. A testemunha e informante arrolados pela apelante e ouvidas em juízo nada alegaram que pudesse comprovar a posse do bem, mas somente que teria adquirido a propriedade do aludido imóvel. V - Afigura-se inaplicável do entendimento contido na Súmula de nº 487 do STF, segundo a qual será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for disputada, na medida em que, a partir do conjunto probatório então colacionado, somente o apelante pretende a posse com base exclusivamente da alegação de domínio. Precedentes desta Corte. VI - Apelo conhecido e improvido.
(TJES; AC 0041086-90.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 25/05/2021; DJES 13/07/2021)

Assim, diante de tais circunstâncias, entendo não estarem demonstrados os requisitos para que o pedido da recorrente seja deferido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.